Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Sem prejuízo, invertam-se os polos do recurso no sistema, uma vez que ALL IN PUB é a recorrente. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito